Tribunal: TJPA
Processo: 0006331-40.2018.8.14.0086
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTARECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 217-A DO CPB E ART. 243 DO ECA. INCONFORMISMO DO MINISTÃRIO PÃBLICO COM A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DO RÃU. AUSÃNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A CAUTELARIDADE DA MEDIDA. INEXISTÃNCIA DE RELATOS DE NOVOS CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Resta esvaziada a justa causa da prisÃ£o cautelar, tendo em vista a ausÃªncia de contemporaneidade da medida, uma vez que a prisÃ£o do recorrido foi revogada por decisÃ£o do juÃzo datada de 24/07/2018 e, desde entÃ£o, o recorrido vem cumprindo as medidas cautelares diversas da prisÃ£o impostas pelo juÃzo, nÃ£o havendo notÃcias nos autos de que tenha se envolvido na prÃ¡tica de outros delitos ou mesmo causado algum temor na vÃtima e/ou testemunhas. Precedente do STJ.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº
0006331-40.2018.8.14.0086
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE
JURUTI - 2ª Vara Única
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO:
J. B. A. (Def. Púb. Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra)
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR:
DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 217-A DO CPB E ART. 243 DO ECA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A CAUTELARIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE RELATOS DE NOVOS CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Resta esvaziada a justa causa da prisão cautelar, tendo em vista a ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que a prisão do recorrido foi revogada por decisão do juízo datada de 24/07/2018 e, desde então, o recorrido vem cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo, não havendo notícias nos autos de que tenha se envolvido na prática de outros delitos ou mesmo causado algum temor na vítima e/ou testemunhas. Precedente do STJ.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 23ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove de agosto de 2021.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que revogou a prisão preventiva do réu e lhe impôs medidas cautelares diversas.

Consta dos autos da prisão em flagrante, que na madrugada do dia 23/07/2018, o indiciado J. B. A. foi preso em flagrante, acusado da suposta prática dos crimes de tipificados nos arts. 217-A e 243 do ECA.

Em 24/07/2018, o magistrado homologou o auto de prisão em flagrante, e proferiu decisão revogando a prisão do réu, por entender que não estavam presentes os requisitos da custódia, aplicando-lhe as medidas cautelares de: a) Não se aproximar ou fazer contato com as vítimas ou testemunhas do processo; b) Comparecimento mensal ao fórum para informar e justificar suas atividades; c) Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juiz; d) Não se ausentar da comarca sem autorização do juízo e e) Comparecer a todos os atos do processo a que for intimado.

O indiciado, na ocasião da aplicação das medidas cautelares ficou advertido que em caso de desobediências das medidas, sua prisão preventiva poderá ser novamente decretada.

Inconformado, em 25/07/2018, o Ministério Público interpôs o presente recurso, onde pede a reforma da decisão guerreada, revogando-se a liberdade provisória concedida ao acusado e convertendo-se o flagrante em prisão preventiva, visto que presentes os seus requisitos, expedindo-se o mandado de prisão em desfavor de J. B. A. (fls. 02/09).

Em 26/07/2018, ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve sua decisão (fl. 45).

Os autos me vieram regularmente distribuídos em 04/07/2019, ocasião em que determinei a intimação do recorrido, para ofertar as contrarrazões, após ao parecer do
custos legis
.

Em contrarrazões, datada de 15/06/2021, o recorrido pede a manutenção da decisão, negando-se provimento ao recurso do Ministério Público (fls. 63/65).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se (fls. 67/75) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que sejam mantidas as medidas cautelares de: I) não se aproximar ou fazer contato com as vítimas ou testemunhas do processo, II) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juiz, e III) comparecer a todo os atos do processo a que for intimado, por se revelarem suficientes, adequadas e proporcionais ao presente caso.
O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 19/07/2021.
É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A insurgência visa restabelecer a prisão do recorrido, revogada por decisão do juízo datada de 24/07/2018.

Sem a necessidade de maiores delongas, entendo que não merece prosperar a irresignação.

Isso porque, desde que foi solto, portanto agora em mais de 04 (quatro) anos, o recorrido vem cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo, não havendo notícias nos autos de que tenha se envolvido na prática de outros delitos, ressaltando que, em consulta ao Sistema Libra, o feito se encontra na fase de inquérito, não tendo sido ofertada denúncia, não havendo nos autos qualquer indício de que o réu esteja obstruindo o andamento processual.

Dessa forma, entendo esvaziada a justa causa da prisão cautelar, tendo em vista a ausência de contemporaneidade da medida.

Nesse sentido trago recentíssima decisão deste Tribunal de Justiça:
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CPB. INDEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS. PRETENDIDA REFORMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DO COMETIMENTOS DE NOVOS CRIMES DA MESMA NATUREZA. RÉUS PRIMÁRIOS. SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE ABSTRATA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A prisão preventiva constitui medida de exceção e, como tal, só deve ser aplicada quando presentes os motivos constantes do art. 312 do CPP; 2. Na hipótese dos autos, a despeito da gravidade estampada do delito ? estupro de vulnerável -, não subsistem razões legais que autorizem a decretação do encarceramento precoce dos réus, diante, principalmente, da ausência de contemporaneidade com os fatos perpetrados, posto que, passados mais de dois anos, entre a representação pela prisão preventiva formulada pelo Dominus Litis, e a data da descoberta dos fatos, não se tem notícia de que os réus tenham reiterado na prática criminosa, tanto em relação à ofendida, como no que concerne à outras possíveis vítimas da comunidade local, mesmo ostentando vínculo familiar com aquela, dada a relação de parentesco que possuem. 3. Não há registro de que os réus possuam antecedentes criminais. Do mesmo modo, a periculosidade dos mesmos não restou concretamente fundamentada, ou ainda, o fato que, em liberdade, venham gerar qualquer embaraço processual às investigações, ou intimação à vítima e à sua família. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.03013136-32, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em
2019-07-23
, Publicado em Não Informado(a))

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator